Tribunal: TJBA
Processo: 8057077-73.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Habeas Corpus
nº 8057077-73.2024.8.05.0000, da Comarca de Feira de Santana

Impetrante: Dr. Iggo César da Silva Barbosa (OAB/BA 41.492) e Dr. Fábio dos Santos Silva (OAB/BA 69.396)

Paciente: Ricardo Santos Lima

Impetrado: Juízo da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Feira de Santana

Processo referência: Autos nº 8023232-04.2024.8.05.0080

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS
E

POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

(ART
S
. 33, CAPUT, DA LEI N
º
11.343/06,
E
12 DA LEI Nº 10.826/03).
PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE EM 03.0
9
.202
4
. DECRETO PREVENTIVO EXARADO EM 05.0
9
.202
4
, APÓS R
EPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL.
SUSTENTA
M OS IMPETRANTES
A DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO, A DESNECESSIDADE DA PRISÃO E O CABIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
P
ARECER DA PROCURADORIA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

PACIENTE SURPREENDIDO
NA POSSE
D
E 1
.434 (UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO) PORÇÕES DE COCAÍNA, PESANDO MAIS DE 2KG (DOIS QUILOS), E 04 (QUATRO) PORÇÕES DE MACONHA, ALÉM DE 02 (DUAS) BALANÇAS DE PRECISÃO, 01 (UMA) PISTOLA, PT 938, CALIBRE 380, MARCA TAURUS, MUNICIADA COM 16 MUNIÇÕES, BALACLAVA E CADERNO DE ANOTAÇÕES.
INDICATIVOS NOS AUTOS DE QUE O PACIENTE ARMAZENAVA E DISTRIBUIA DROGAS NA CIDADE DE FEIRA DE SANTANA. EVIDENCIADA A
ALTA REPROVABILIDADE, GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO AGENTE.
C
USTÓDIA CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NOS TERMOS DO ART. 312 DO CPP.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº 8057077-73.2024.8.05.0000, em que figura como paciente RICARDO SANTOS LIMA e como autoridade coatora o MM. Juízo da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Feira de Santana.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em denegar a presente ordem, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa
. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado eletronicamente)